Tribunal: TCU
Processo: 033.377/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adotar providências com vistas a alertar o Congresso Nacional acerca dos riscos envolvidos na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 09/2023, que, a título de promover uma ¿minirreforma eleitoral¿, traz uma série de propostas que poderão flexibilizar, perigosamente, a legislação que rege as eleições no País, dentre as quais, a anistia a partidos e políticos autores de crimes eleitorais entre 2015 e 2022, a supressão das prestações de contas parciais, promovidas durante as campanhas, além da redução do período de inelegibilidade de candidatos condenados ou que tenham perdido o mandato.

Inteiro teor:
Acórdão 11622/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, por meio da qual questiona a Proposta de Emenda à Constituição 9/2023, que, entre outros assuntos, fixa novos parâmetros para aplicação de sanções aos partidos políticos e para as prestações de contas anuais. Segundo o representante, caso venha ser aprovada, será uma violação direta e mortal ao princípio da moralidade administrativa, devendo o Congresso Nacional ser alertado quanto a isso. Considerando que os membros do MPTCU possuem legitimidade para representar ao Tribunal, conforme disposto no inciso VII do art. 237 do Regimento Interno do TCU; considerando, no entanto, que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade, por não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade; considerando igualmente as restrições que norteiam a atuação do TCU consignadas no voto do Ministro Raimundo Carreiro que embasou o Acórdão 3081/2020-TCU-Plenário , o qual tratou de matéria semelhante: "o assunto tratado na presente representação não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais que autorizam o TCU a se manifestar, especialmente ao se considerar que se trata de matéria objeto de projeto de lei, cuja apreciação compete exclusivamente ao Congresso Nacional e cujos eventuais estudos correspondentes são realizados pelos órgãos técnicos competentes tanto do Senado Federal quanto da Câmara dos Deputados e, ainda, a depender da origem da proposta legislativa, são apresentados por quem apresentou o citado projeto de lei"; considerando, portanto, que as questões suscitadas pelo Parquet extrapolam a competência deste Tribunal para fiscalizar a matéria; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento arts. 143, inciso V, 235 e 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, §¿1o, da Resolução-TCU 259/2014, em:¿¿ a) ¿não conhecer¿da¿representação, por não atender os requisitos de admissibilidade aplicáveis para a espécie; b) informar o teor desta decisão e da instrução às peças 5 a 7 ao representante;¿ c) arquivar¿o processo.¿¿ 1. Processo TC- Processo 033.377/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.